Tribunal: TJDFT
Processo: 0725315-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO NÃO DEMONSTRADO. INADEQUAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
I. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (Lei 8.078/1990, artigo 104-A).
II. A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial será considerada a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas e a vencer no mesmo mês (art. 3o, § 1o do Decreto 11.150, de 26 de julho de 2022).
III. Na situação que ora se apresenta está preservado mais do que 30% (trinta por cento) da remuneração da apelante para manutenção do mínimo existencial, despontando, assim, aparente possibilidade financeira do consumidor para honrar os compromissos presentes e futuros.
IV. Os mútuos bancários mediante pagamento com desconto em conta corrente (ainda que ali o consumidor receba o salário) não constituem objeto de legislação específica, senão negócios jurídicos autônomos e independentes, firmados livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, de sorte que não subsiste qualquer tentativa de vinculação ao lançamento em seu contracheque (Precedentes).
V. No caso concreto, o pagamento proposto pela apelante não assegura nem quita o valor principal das dívidas dentro do prazo legal (05 anos), corrigidas monetariamente pelos índices oficiais de preço, ex vi dos artigos 104-A e 104-B, § 4o da Lei 8.078/1990.
VI. Para fins de saneamento foi dada oportunidade à parte autora para que promovesse a adequação do plano de pagamento aos requisitos legais, tendo o e. Juízo a quo a intimado acerca da irregularidade e aberto prazo para correção do vício sanável constatado no plano de repactuação de dívidas.
VII. Não tendo sido cumprida a justificada determinação judicial, correta a decisão que indefere a petição inicial (Código de Processo Civil, artigo 321, parágrafo único).
VIII. Apelação desprovida.